Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729888-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: KESSIA RODRIGUES SOUSA, CAMYLLA MAYANA SILVA DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Vistos, etc. Em face da destituição do causídico pelas constituintes, informada aos autos ao ID 40219085, foi determinada a intimação pessoal das rés/embargantes – G44 Brasil S.A. e Outras – para que regularizassem sua representação processual, cujo prazo deveria fluir das respectivas intimações pessoais (Despacho ID 41221624). No entanto, realizada a diligência no dia 22 de outubro de 2022, o mandado foi devolvido sem o devido cumprimento, tendo o Sr. Oficial de Justiça comunicado não ter logrado êxito em proceder à intimação da parte no endereço descrito na documentação que acompanha a petição de destituição do patrono, conforme certificado ao ID 41378065. Dessa forma, considerando que a parte ré, ora embargante está desassistida, e, outrossim, de molde a se evitar futuras alegações de nulidade, proceda a Secretaria da Turma a reiteração da intimação das requeridas através de edital, por não terem sido localizadas no endereço constante dos autos, advertindo-as de que, ausente manifestação quanto à constituição de novo patrono dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias, o trânsito processual prosseguirá normalmente sem a sua participação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora